Tribunal: TJSP
Processo: 0031523-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031523-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante/paciente
ERICSON LUIS CARDOSO GASPAR DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031523-35.2020.8.26.0000 -Voto no 15324
2
Habeas corpus no 0031523-35.2020.8.26.0000
Comarca: Tupã
Impetrante/Paciente: Ericson Luis Cardoso Gaspar de Araujo
Voto n.o 15324
Habeas corpus. Execução da pena. Inconformismo em
relação à aplicação de sanção pela prática de falta grave.
Impossibilidade. Inadequação da via eleita. Não há
ilegalidade sanável pela via do writ. Ordem não conhecida.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado
em favor de ERICSON LUIS CARDOSO GASPAR DE ARAUJO alegando, em
síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo de
Direito da Comarca de Tupã.
Sustenta o impetrante que se encontra recolhido cumprindo
sua reprimenda no regime fechado, sendo reconhecido cometimento de falta grave
em 28 de dezembro de 2018. Aduz que deve ser absolvido da prática de tal falta.
Com tais fundamentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem (fls. 02/06).
A liminar foi indeferida (fls. 10/11) e vieram as informações
(fls. 15). A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer, opinando pelo não
conhecimento da ordem (fls. 18/19).
É o relatório.
Verifica-se dos autos que o paciente cumpre pena em regime
fechado, cujo término está previsto para o dia 28 de setembro de 2026.
Informou a autoridade impetrada que o paciente teve uma
falta grave reconhecida, praticada em 28 de dezembro de 2018, após regular
procedimento apuratório, no qual foram observados os princípios do contraditório e
da ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031523-35.2020.8.26.0000 -Voto no 15324
3
Nesse contexto, o presente writ sequer pode ser conhecido.
Isto porque o impetrante busca substituir o recurso adequado
e previsto em lei pelo remédio constitucional que, como é cediço, não é o meio
idôneo para a análise da pretensão do paciente por não se configurar sucedâneo
recursal.
Com essa exegese, observe-se:
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CABIMENTO. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE POR
MEIO
DE
REGULAR
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. OITIVA DO REEDUCANDO EM
JUÍZO
ANTES
DA
HOMOLOGAÇÃO.
DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. PERDA DE 1/3
(UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS. ALTERAÇÃO DA
DATA-BASE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME.
WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Primeira Turma do col.
Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não
admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a
previsão legal de cabimento de recurso ordinário (v.g.: HC
n. 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012;
RHC n. 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de
1o/8/2014 e RHC n. 117.268/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe
de 13/5/2014). As Turmas que integram a Terceira Seção
desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo,
também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ
substitutivo em detrimento do recurso adequado (v.g.: HC
n. 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe
de 2/9/2014; HC n. 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031523-35.2020.8.26.0000 -Voto no 15324
4
Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC n.
293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
4/9/2014 e HC n. 253.802/MG, Sexta Turma, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014). II -
Portanto,
não
se
admite
mais,
perfilhando
esse
entendimento, a utilização de habeas corpus substitutivo
quando cabível o recurso próprio, situação que implica o
não-conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se
verificar configurada flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a
concessão da ordem de ofício. III - De acordo com a
jurisprudência deste Tribunal, é desnecessária nova oitiva
do apenado em juízo para homologação de falta grave, se
ocorreu a apuração da falta disciplinar em regular
procedimento administrativo, no qual foi assegurado, ao
então reeducando, o contraditório e ampla defesa, inclusive
com a participação da defesa técnica. IV - O cometimento
de falta grave pelo condenado implica a regressão de
regime, quando diverso do fechado (precedente). V - Nos
termos do enunciado n. 534 da Súmula desta Corte, "a
prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para
a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se
reinicia a partir do cometimento dessa infração." VI - O
cometimento de falta grave durante a execução da pena
pode ensejar, ainda, a revogação de até 1/3 (um terço) do
tempo remido (art. 127, da Lei 7.210/1984, com a redação
dada pela Lei 12.433/2011). (Precedentes do STJ e STF).
Habeas Corpus não conhecido. (HC 325.038/SP, Rel. Min.
Felix Fischer, Quinta Turma, j. 03/12/2015, p. 16/12/2015 -
grifos nossos).
Ademais, conforme reiteradamente decidido nos Tribunais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031523-35.2020.8.26.0000 -Voto no 15324
5
superiores, a desconstituição das conclusões das decisões impugnadas da Vara das
Execuções Criminais não é possível sem uma incursão aprofundada no conjunto
fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus.
Neste sentido:
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO
ATENDIDO.
HISTÓRICO
DE
FALTAS
DISCIPLINARES GRAVES. NOVOS DELITOS NO
CURSO DA EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - Não mais se
admite, perfilhando o entendimento do col. Pretório
Excelso e da eg. Terceira Seção deste Superior Tribunal de
Justiça, a utilização de habeas corpus substitutivo quando
cabível o recurso próprio, situação que implica o não-
conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se
verificar configurada flagrante ilegalidade, recomenda a
jurisprudência a concessão da ordem, de ofício. II - Para a
concessão do benefício da progressão de regime, deve o
reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva
(lapso
temporal)
e
subjetiva
(bom
comportamento
carcerário), nos termos do art. 112, da Lei de Execução
Penal, com redação dada pela Lei n. 10.792/2003, podendo
as instâncias ordinárias, excepcionalmente, diante das
peculiaridades do caso concreto, determinar a realização de
exame criminológico para aferir o mérito do apenado à
progressão de regime, desde que essa decisão seja
adequadamente
motivada.
Nesse
sentido:
HC
n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031523-35.2020.8.26.0000 -Voto no 15324
6
280.187/SP, Quinta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
8/5/2014; HC n. 239.091/DF, Quinta Turma, Rel. Min.
Gilson Dipp, DJe de 20/6/2012; Súmula n. 439/STJ;
Súmula vinculante n. 26/STF; v.g. III - Na hipótese, as
instâncias ordinárias entenderam que não teria sido
atendido o requisito subjetivo da progressão de regime,
firmadas em fatos concretos ocorridos no curso da
execução penal, quais sejam, o cometimento de diversas
faltas disciplinares graves pelo paciente, bem como a
prática de novos delitos, quando se encontrava no gozo de
anterior livramento condicional e quando da última
progressão ao regime aberto. IV - Estando os títulos
judiciais das instâncias ordinárias escudados em motivação
suficiente, a reforma do entendimento adotado quanto ao
preenchimento do requisito subjetivo de benefício da
execução penal demandaria amplo revolvimento do acervo
fático-probatório, medida inviável em sede de habeas
corpus. Habeas corpus não conhecido.” (HC 381.291/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07/03/2017, p.
21/03/2017).
Ainda neste sentido:
“CONSTITUCIONAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A
RECURSO
PRÓPRIO.
ACÓRDÃO
REFORMA
A
DECISÃO
DEFERITÓRIA
DA PROGRESSÃO DE
REGIME.
REQUISITO
SUBJETIVO.
EXAME
CRIMINOLÓGICO
DESFAVORÁVEL.
ELEMENTOS
CONCRETOS. PRÁTICA DE NOVO DELITO NO CURSO
DO
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
DECISÃO
FUNDAMENTADA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031523-35.2020.8.26.0000 -Voto no 15324
7
NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas
corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado, a justificar a
concessão da ordem, de ofício. 2. De acordo com a Súmula
439/STJ:
"admite-se
o
exame
criminológico
pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada".
No caso dos autos, verifica-se que o acórdão do Tribunal de
origem cassou a decisão do Juízo da execução que deferiu
ao paciente a progressão de regime, diante da ausência do
requisito subjetivo, baseando-se, em decisão fundamentada,
qual seja, na conclusão desfavorável do laudo do exame
criminológico e no cometimento de novo delito no curso do
livramento
condicional,
recomendando-se,
ainda,
a
realização futura de novo exame. 3. Ilação diversa
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o
que é inviável no âmbito estrito do habeas corpus. 4.
Habeas corpus não conhecido.” (HC 376.123/SP, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/12/2016, p. 19/12/2016).
Desse modo, ante a inadequação da via eleita, não se
vislumbra o aduzido constrangimento ilegal vergastado pela impetrante.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da ordem impetrada
em favor do sentenciado ERICSON LUIS CARDOSO GASPAR DE ARAUJO.
Reinaldo Cintra
Relator